Tribunal: TJMT
Processo: 1012883-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012883-47.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1012883-47.2021.8.11.0000
Agravante: VANESSA MOREIRA
Agravado: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA
Proc. origem n° 1014072-51.2021.8.11.0003
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
Agravo de Instrumento interposto por VANESSA MOREIRA de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c Indenização por Danos Morais com Pedido Tutela Provisória de Urgência, que lhe move UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, ora agravada, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora.
A agravante busca, em síntese, a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito pela requerida.
Alega que o fato de saber que seu nome estava negativado ainda em 2019, não significa que não há urgência em sua retirada dos órgãos de proteção ao crédito.
Afirma que não está evidenciado nos autos que a ré prestou serviços a autora, que poderiam dar ensejo a cobrança dos valores discutidos.
Requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para determinar a exclusão do nome da agravante dos cadastros de proteção ao crédito.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para confirmar a liminar deferida.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito ativo ao recurso, para determinar a exclusão do nome da agravante dos cadastros de proteção ao crédito.
Pois bem. A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator